Tribunal: TJDFT
Processo: 0022102-59.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022102-59.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE DE SOUSA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pela procuração ID 26430505, o credor JOSE DE SOUSA PEREIRA conferiu poderes aos advogados LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA e GOIANY BABILONIA DE SOUZA, de modo que as publicações deste precatório serão realizadas em nome de ambos os causídicos. Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 25311770. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac